Tribunal: TJDFT
Processo: 0742064-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CesarLoyo Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0742064-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO VICENTE DE MELLO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de liminar em Habeas Corpus, em face da decisão deste plantonista que indeferiu a liminar pleiteada, por restar ausente a presença de ato coator. Narra que após observar os argumentos utilizados pelo julgador na decisão, a defesa requereu ao Juízo considerado coator, no presente Habeas Corpus, a inclusão do paciente na lista de internos a serem beneficiados na saída temporária programada para o dia 24/12/2021, com base nos mesmos argumentos elencados na petição inaugural do presente remédio constitucional. Entretanto, poucas horas depois a decisão foi pelo indeferimento do pedido formulado. Desse modo, requer a reconsideração da decisão e, por consequência, o deferimento do pedido liminar, considerando a fundamentação e a presença de fatos novo no mesmo sentido do pedido inicial. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, cumpre destacar que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso). Em que pese o Ato Regimental proíba a reapreciação de decisões na seara excepcionalíssima do plantão judicial e, sendo o Habeas corpus ação constitucional nobre a exigir prova pré-constituída e incontroversa, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na inicial, conheço de ofício o pedido por se tratar de matéria de liberdade de locomoção. No caso, o magistrado singular indeferiu o pedido sobre o argumento de que o prazo para verificação dos requisitos se encerrou em 08/12/2021, nos termos do Anexo I da Portaria 06/2020, ou seja, posteriormente à decisão concessiva de regime semiaberto, trabalho externo e saída temporária. A Portaria 06 de 09 de dezembro de 2020, alterada pela Portaria VEPDF 2 de 17/05/2021, a qual dispõe sobre o calendário e os requisitos para o gozo das Saídas Temporárias no ano de 2021, no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, assim estabelece: “Art. 5o (...) §1o. Poderão usufruir das Saídas Temporárias, nos períodos fixados no Anexo I da presente Portaria, os(as) sentenciados(as) beneficiados(as) pelas respectivas decisões judiciais proferidas até 15 (quinze) dias antes da data prevista para a próxima Saída;” (grifo nosso) Nesse sentido, embora o impetrante alegue que preencheu os requisitos para concessão da progressão ao regime semiaberto em 29/08/2021, apenas em 20/12/2021 fora proferida decisão judicial reconhecendo o direito. Desse modo, uma vez que o direito a saída temporária fora concedido faltando apenas 4 (quatro) dias para o período natalino, não há que se falar em concessão de liminar, eis que não observado o prazo de 15 (quinze) dias estipulado pela Portaria. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de FABIO VICENTE DE MELLO SILVA. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. BRASÍLIA, DF, 22 de dezembro de 2021 16:52:30. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva Plantonista